Tribunal: TJES
Processo: 5025598-62.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025598-62.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS SANTANA CRUZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ARTIGO 165 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO DE SUSPENSÃO E POSTERIOR CASSAÇÃO DA CNH. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, alega o autor que a sua CNH foi cassada em decorrência de auto de infração que suspendeu a CNH do autor, todavia o aludido auto de infração seria nulo em decorrência de vícios.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a Recorrente, em suas razões recursais (ID 3915560), sustenta que o auto de infração nº
PM 30090104
é nulo por não conter as devidas descrições aduzidas na Resolução nº

432/2013 do CONTRAN e que em decorrência desta nulidade a sua CNH não estaria suspensa, gerando o processo de cassação nº 81954662 que ocorreu apenas pelo mesmo ter dirigido com a carteira suspensa.

Inicialmente saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Compulsando os autos e os documentos anexados junto a contestação, verifico que não
houve irregularidades no processo de cassação de nº
81954662 (ID 3915552), considerando que de fato conforme o próprio autor confirma, ele estava dirigindo com a CNH suspensa. Se acreditava ocorrer vícios no primeiro auto de infração deveria ter entrado com a ação anulatória cabível e não incorrido em uma segunda infração que originou um novo auto de infração.

De forma acertada dispôs a r. sentença:

“Nesse sentido, entendo que o Requerente parte de premissa equivocada, já que estava com restrição ao seu direito de dirigir de forma legítima, imposta após o devido processo legal em que obedecidos o contraditório e a ampla defesa.”

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)